Tribunal: TJBA
Processo: 8027408-94.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027408-94.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARLING GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), equivalentes a 15% sobre o valor da condenação, no importe de R$ 1.687,50. A parte autora requereu a majoração da verba honorária, alegando desproporcionalidade frente ao trabalho desenvolvido ao longo do processo, que incluiu atuação em todas as fases, inclusive em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante do valor irrisório da condenação, a fixação dos honorários advocatícios pode se dar por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, incluindo o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, o local de atuação e o tempo exigido para o serviço.

Quando o valor da condenação for considerado irrisório, autoriza-se a fixação equitativa dos honorários, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, aplicando-se o valor mais vantajoso entre o mínimo de 10% sobre o valor da condenação e os parâmetros da tabela da OAB, conforme previsão do § 8º-A do mesmo dispositivo.

O valor fixado na sentença (R$ 253,12) não remunera de forma digna o trabalho desenvolvido pela parte autora, especialmente considerando a atuação técnica em fase de instrução, inclusive com acompanhamento de prova pericial, e interposição de recurso de apelação.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem que, em casos de valor econômico reduzido, a fixação equitativa da verba honorária mostra-se necessária para garantir remuneração proporcional e justa, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

A remuneração do trabalho do advogado deve observar a dignidade da profissão e a proporcionalidade em relação à complexidade e extensão da atuação processual.

A jurisprudência autoriza a majoração dos honorários mesmo quando respeitado o percentual legal mínimo, desde que o valor absoluto se revele injusto ou insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0501958-83.2017.8.05.0088, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0505238-86.2017.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

07/05